Tribunal: TJDFT
Processo: 0750040-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750040-36.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANIELLE FERNANDA MOTA LIRA, MICHELLE CATYANA MOTA LIRA, CONCEICAO DE LOURDES VIEIRA MOTA LIRA, MARCOS FERNANDO DE SOUZA LIRA REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE CATYANA MOTA LIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA No 1074). INVENTÁRIO. PARTILHA. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE ITCMD. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPOSTOS RELATIVOS AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da necessidade de comprovação da satisfação de todas as obrigações tributárias referentes ao espólio antes da expedição de formal de partilha ou carta de adjudicação. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a questão relativa à necessidade de comprovação, no arrolamento sumário, do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis, ITCMD, como requisito para a homologação da partilha ou expedição de carta de adjudicação. 2.1. Ao julgar o REsp no 1.896.526-DF (Tema no 1074) foi fixada a seguinte tese: "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. 3. No caso em exame a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular está de acordo com a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo indeferido, corretamente, os requerimentos de pagamento antecipado, pela Fazenda Pública do Distrito Federal, do parcelamento administrativo de tributos e de suspensão do processo até o pagamento integral do ITCMD. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 192 do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/80, 659, §2o, 662, 664, §§4o e 5o, todos do Código de Processo Civil, buscando a reforma do acórdão combatido ao argumento de que a situação vertente trata de existência expressa de débitos do espólio, não se mostrando legítima a ultimação do processo de inventário sem que se comprove a efetiva quitação dos referidos débitos. Enfatiza a necessidade da prévia comprovação da regularidade tributária do espólio antes da expedição do formal de partilha. Afirma que o parcelamento não equivale a pagamento e que a certidão positiva com efeito de negativa não comprova a quitação. Discorre sobre o privilégio do crédito tributário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028